Tribunal: TJSP
Processo: 1004220-59.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Monitória. Cobrança de cheques. Pagamento parcial comprovado. Inexistência de prova de que os valores recebidos pelo credor tenham sido imputados em outras obrigações. Sentença mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso improvido.